Tribunal: TJMT
Processo: 1011749-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011749-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), AGROBULL LTDA - CNPJ: 04.390.478/0002-07 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA E DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de embargos do devedor, na qual o juízo de primeiro grau determinou, de ofício e sem provocação da parte exequente, a constrição de bens de empresa não integrante da relação processual originária, com base em alegação de suposta fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se é válida a constrição de bens de terceiro não integrante do processo de execução, sem prévia decisão judicial fundamentada e sem contraditório substancial; e (ii) se a alegação de suposta fraude à execução é suficiente, por si só, para justificar atos executivos contra empresa estranha à relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A constrição patrimonial de terceiro estranho à execução constitui medida excepcional, somente admissível mediante decisão fundamentada que reconheça vínculo jurídico com os executados e após a garantia do contraditório.

4.Ainda que não se trate de hipótese típica de desconsideração da personalidade jurídica, a imposição de atos executivos exige contraditório efetivo e possibilidade de ampla defesa, nos moldes do devido processo legal.

5.A intimação posterior à prática dos atos constritivos, sem fundamentação concreta acerca da responsabilidade da empresa atingida, não supre a exigência de contraditório substancial.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o bloqueio de bens de terceiro alheio à relação processual, sem decisão fundamentada e sem contraditório, configura violação às garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Reconhecida a nulidade da constrição patrimonial imposta à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. A constrição patrimonial de terceiro não integrante do processo de execução exige contraditório substancial e decisão judicial fundamentada que reconheça sua vinculação jurídica ao executado. 2. A alegação genérica de fraude à execução não autoriza, por si só, a adoção de atos executivos contra empresa estranha à relação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.280.860/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agrobull Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001266-62.2004.8.11.0046, oriundo de embargos do devedor opostos na execução de título extrajudicial n.o 1330/1999, movida em face de Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier, reconheceu, de plano, a ocorrência de suposta fraude à execução e determinou a constrição patrimonial sobre bens da empresa agravante, embora esta não figurasse como parte nos autos originários.

A decisão recorrida fundamentou-se na existência de indícios de atos fraudulentos voltados à ocultação de patrimônio, ensejando, de imediato, medidas constritivas sobre bens da empresa agravante, com a posterior intimação das partes para manifestação sobre a alegada fraude à execução.

A agravante sustenta que a decisão recorrida violou o devido processo legal ao reconhecer, de plano, a existência de fraude à execução e determinar atos constritivos sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem assegurar o contraditório.

Afirma não ter legitimidade para figurar na execução, por tratar-se de terceira estranha à relação jurídica originária, e nega a existência de qualquer prática fraudulenta, argumentando que os contratos de comodato celebrados com os executados são lícitos e regularmente formalizados.

Defende, ainda, que eventual reconhecimento de fraude demandaria a formação de processo específico, com dilação probatória e regular contraditório. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão de id. 280713879, foi concedido efeito suspensivo para suspender os atos de constrição, diante da plausibilidade das alegações de ilegitimidade da agravante e ausência de contraditório.

O agravado apresentou no id. 286127887, contrarrazões ao agravo de instrumento, sustentando a existência de decisão judicial anterior que reconheceu indícios de fraude à execução, afirmando que os atos constritivos são legítimos diante da conduta reiterada dos executados em ocultar bens e que a empresa agravante serviria apenas como meio para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Já no id. 286204863, o agravado interpôs agravo interno, em face da decisão monocrática desta Relatora que suspendeu a decisão proferida pelo juízo singular. Na oportunidade, ressaltou a gravidade das fraudes perpetradas e a necessidade de manter os atos constritivos para assegurar a efetividade da execução.

Registro que, embora guarde semelhança fática com o RAI no 1014215-10.2025.8.11.0000, interposto por Metal Empreendimentos Imobiliários S.A., não há conexão formal entre os feitos, conforme já decidido nos próprios autos daquele recurso.

Certificado no id. 292367395 o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Por ser o agravado interditado judicialmente, com curatela regularmente constituída foi determinada a oitiva do Procurador de Justiça (id. 293472891), que, em parecer do id. 295544384 manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0001266-62.2004.8.11.0046, determinou a constrição de bens pertencentes à empresa agravante, com base em alegação de fraude à execução, ainda que esta não figurasse como parte nos autos originários.

Desde logo, impõe-se delimitar o objeto do presente recurso, que se restringe à verificação da regularidade da decisão que determinou a constrição patrimonial em desfavor da agravante, sem que esta integrasse a relação processual originária.

Não se adentra, portanto, no mérito da suposta fraude à execução, questão que demanda instrução própria e deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo competente, mediante provocação e com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem determinou o bloqueio de bens vinculados à empresa
Agrobull Ltda.
, com base na narrativa de que esta, por meio de contratos de comodato celebrados com os executados
(Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
), estaria agindo em conluio com os devedores para ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito.

Vejamos a decisão:

A ciência processual conferida à agravante mediante simples intimação não se confunde com contraditório efetivo, que exige, para sua caracterização, não apenas a formalidade do chamamento, mas, sobretudo, a delimitação clara da controvérsia e a concessão de meios hábeis ao exercício da defesa, inclusive com possibilidade de produção probatória.

A mera ciência da existência de alegações genéricas de fraude à execução, desacompanhada da formalização de incidente próprio ou de decisão fundamentada que demonstrasse, com base em elementos concretos, a efetiva participação da agravante em atos fraudulentos, não supre os requisitos essenciais para a validade de medida constritiva tão gravosa quanto o bloqueio de bens.

Não se pode admitir que a execução transborde os limites subjetivos da demanda sem observância do contraditório substancial. A responsabilização patrimonial de quem não integrou o processo originário exige, como premissa inafastável, a instauração de procedimento próprio, em que o suposto terceiro envolvido tenha a plena oportunidade de se defender, apresentar provas e contestar os fatos que lhe são atribuídos, especialmente quando nega qualquer vínculo com os executados

Com o fim de obstar que meras conjecturas ou vínculos negociais superficiais resultem em atos executivos de grande gravidade, como a constrição patrimonial de terceiro, o ordenamento jurídico exige a adoção de instrumentos processuais próprios, que assegurem plena defesa
. É o que se infere do aresto a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência desta Corte, é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo
, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens.2

Efetivamente, "revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
" (STJ, REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021) .3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2280860 MG 2023/0013442-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (destaquei)

Nessa mesma linha, o parecer do Procurador de Justiça (Id. 295544384 reforça a imprescindibilidade de observância ao devido trâmite processual e à coerência procedimental, ao destacar que:

“
A decisão impugnada reconheceu, de forma unilateral, a ocorrência de fraude à execução e determinou a constrição de bens supostamente vinculados à empresa agravante, sem que esta fosse previamente intimada para exercer seu direito de defesa
. Tal conduta contraria diretamente os arts. 9o, 10 e 792, § 4o, do Código de Processo Civil, que exigem o contraditório prévio antes da adoção de medidas que afetem a esfera jurídica de terceiros.

É certo que o reconhecimento da fraude à execução pode ocorrer de forma incidental, no próprio curso do processo executivo, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.760.703/PR (DJe 12/06/2019). No entanto, como também ressaltado pela Corte,
a validade da medida está condicionada à prévia oitiva do terceiro atingido e à demonstração concreta de sua má-fé, requisitos que, no presente caso, não foram observados
.” (destaquei)

Em síntese,
a imposição de medida constritiva sobre bens de terceiro alheio à relação processual originária demanda a presença de elementos concretos que indiquem sua efetiva participação em atos destinados a fraudar a execução, bem como a rigorosa observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da motivação judicial.

A inexistência desses requisitos compromete a validade do ato, por vulnerar o devido processo legal em sua expressão substancial. Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que autorizou a constrição patrimonial.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da constrição patrimonial imposta à empresa
Agrobull Ltda
., por ausência de contraditório substancial e de fundamentação que legitime a medida.

Em decorrência do provimento deste recurso,
resta prejudicado
o agravo interno interposto por
Odalgiro da Silva
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025